Tribunal: TJDFT
Processo: 0728513-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728513-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Vanildo Ribeiro dos Santos Agravados: Distrito Federal Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanildo Ribeiro dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702545-05.2025.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de Ação de Usucapião ajuizada por VANILDO RIBEIRO DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL e da TERRACAP. O pleito antecipatório foi indeferido (ID no 229753043). Por outro lado, foi concedida a gratuidade de justiça ao Requerente (ID no 230109236). Os Requeridos ofereceram Contestações sob IDs no 232925912 e 233346326. Em Réplica (ID no 241336223), o Autor formula pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental. Fundamenta seu pedido na lavratura, pela TERRACAP, de escritura de compra e venda do imóvel em favor de terceiro. Nessa linha, almeja a suspensão de todos os efeitos da referida escritura, visto que ostentaria as condições necessária para usucapião do bem. Os autos vieram conclusos. Decido. Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Conquanto a lavratura da escritura de compra e venda denote perigo de dano, salta aos olhos a ausência de probabilidade do direito. De pronto, não se vislumbra prova robusta de inobservância a direito de preferência do Requerente no âmbito da licitação descrita na inicial. Ademais, consoante disposto na decisão de ID no 229753043, "de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os imóveis administrados pela TERRACAP são públicos (4a T., AgRg no AREsp 762.197/DF, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 1/9/2016; Corte Especial, EREsp 695.928/DF, rel. Min. José Delgado, j. 18/10/2006), e a Constituição Federal de 1988 não permite a usucapião dos bens públicos (arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único)". Nesse contexto, à míngua de requisito essencial, INDEFIRO o pedido incidental de tutela provisória de urgência. Ademais, revogo a determinação de citação adicional prevista no ID no 232755189, porquanto desnecessária diante da natureza da causa. Intimem-se as partes e, após, anote-se conclusão para Sentença”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 73953499), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela provisória incidental formulado nos autos do processo de origem. Afirma que ajuizou ação submetida ao procedimento ordinário em desfavor do Distrito Federal e da Terracap, com o objetivo de reconhecimento de usucapião do imóvel em que reside. No entanto, o Juízo singular indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela e considerou que a controvérsia é “eminentemente de direito”, dispensando a produção de provas. Argumenta que o aludido entendimento configura cerceamento de defesa e afronta o devido processo legal. Acrescenta não ser possível o julgamento antecipado da demanda. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a produção de efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja desconstituída a decisão interlocutória, com a determinação de produção de provas e designação de audiência de instrução e julgamento. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da decisão impugnada diante da alegação de cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal. A análise atenta dos autos do processo de origem revela que o demandante, ora recorrente, ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, em desfavor do Distrito Federal e da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, com o objetivo de obter a propriedade do imóvel em que reside ao argumento de usucapião. O requerimento de antecipação de tutela foi devidamente examinado pelo Juízo singular, ocasião em que considerou ausentes os requisitos exigidos pela norma prevista no art. 300 do CPC. Ademais, consignou ser prudente aguardar o trâmite processual, com a observância do contraditório e da ampla defesa (Id. 229657034 dos autos do processo de origem). Em seguida, houve o oferecimento de contestações pelos demandados, bem como réplica oferecida pelo demandante, oportunidade em que foi formulado novamente o requerimento de tutela provisória incidental. Sobreveio, então, a decisão ora recorrida, que indeferiu o aludido requerimento e determinou a intimação das partes para, posteriormente, proferir sentença. Diante desse cenário, os dados factuais existentes não permitem afirmar, com a segurança necessária, a ocorrência de cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal. O tema ora em evidência diz respeito ao exame das condições necessárias para o reconhecimento de usucapião de imóvel público, administrado pela Terracap. Nessas hipóteses poderão ser dispensadas as produções de provas que o juiz entender dispensáveis, por se tratar de questão a ser dirimida essencialmente por meio de prova documental. Ademais, é conveniente destacar que de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, além de alcançar as suas conclusões de forma motivada, com base em juízo de livre convencimento racional. Com efeito, nos moldes dos artigos 355, 357, 370 e 371 do Código de Processo Civil, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado. Nesse sentido é atribuição do Juízo processante delinear os fatos controvertidos e definir as provas necessárias à sua elucidação, zelando sempre para que a dilação probatória seja realizada sob o influxo da necessidade e da utilidade, inclusive para indeferir os quesitos considerados impertinentes (art. 470, inc. I, do CPC). Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento e articulou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa. Em relação à possibilidade de dispensa de decisão de saneamento, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROTESTO GERAL DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM CONTESTAÇÃO. DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NÃO ATENDIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES NA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. HIPÓTESES AUTORIZATIVAS NÃO CONFIGURADAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Conquanto em contestação tenha havido protesto genérico para produção de provas, o julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa quando verificado que a parte interessada, regularmente intimada a especificar e justificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte. 2. Uma vez escoado o prazo para a parte juntar provas documentais, tem-se a preclusão do ato, não cabendo se conhecer de documentos preexistentes juntados intempestivamente, sobretudo, quando as justificativas apresentadas não restarem comprovadas. Inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil. 3. A ausência de expresso saneamento do processo nos exatos termos do art. 357 do CPC não enseja, de per si, a nulidade da sentença se a parte não a alegar na primeira oportunidade de se manifestar nos autos e não comprovar a existência de eventual prejuízo (CPC, art. 278), máxime, como no caso, quando houve despacho de intimação para especificação de provas, no qual se alertou acerca da incidência dos ordinários encargos probatórios legalmente atribuídos pelo art. 373 do CPC, mas ela não o respondeu. 4. Apelação desprovida.” (Acórdão no 1392224, 0701354-16.2020.8.07.0012, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 9/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO DE LINHAS AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. OBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE EVENTO EXTRAORDINÁRIO OU DE CONSEQUÊNCIA IMPREVISÍVEL. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que não conheceu do Agravo em Recurso Especial de Brasil Construções e Montagens Ltda. e determinou a devolução do Recurso Especial da CEB Distribuição S.A. ao Tribunal de origem, até julgamento definitivo da matéria submetida à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076), nos moldes dos arts. 1.039 a 1.041 do CPC. 2. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. Logo, solucionou-se a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. 3. A parte agravante defende violação ao art. 65, II, "a", da Lei 8.666/1993, pois o Colegiado, ao concluir pela desnecessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, teria considerado: "a) inexistem fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, nem sendo caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe; b) as partes estipularam, em consenso, os acréscimos remuneratórios e prazos de execução, mediante termos aditivos assinados sem ressalva da contratada e sem qualquer indício de imposição de preço". Incide na Súmula 7/STJ a tentativa de alterar o quadro fático para demonstrar que houve cerceamento de defesa e eventual necessidade de produção de provas. 4. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao art. 357 do CPC, porque o STJ entende que "não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide" (REsp 1.557.367/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 17.11.2020). Aplicação da Súmula 83/STJ. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.953.835-DF, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, Data de Julgamento: 21/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, portanto, que não foi demonstrado que o julgamento antecipado da demanda poderá resultar em afronta ao devido processo legal. Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator